Tribunal: TJES
Processo: 5042736-04.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042736-04.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: FABRICIO CONCEICAO DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE TELEVISOR COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO – TRINCA NA TELA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA EM PERFEITAS CONDIÇÕES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – ARTIGOS 12, 14 E 18 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por FABRICIO CONCEICAO DOS SANTOS em face de LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, em que narra a parte autora que comprou uma televisão, contudo, no dia seguinte, notou que a tela estava trincada. Embora o contato realizado, a parte ré deixou de realizar o reparo.

Sobreveio sentença em ID. 15361864, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

A) COMPELIR a Requerida a promover o cancelamento do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado da decisão;

B) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$1.999,01(ID. 56526948 - Pág. 1), a título de danos materiais, na forma simples, e, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

C) AUTORIZO a Requerida a promover o recolhimento do produto defeituoso, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado da decisão, ultrapassado o mesmo poderá a parte autora fazer o que bem entender de direito com a mercadoria.

D) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

IMPROCEDENTE o pedido da requerida acerca da aplicação das penas de litigância de má-fé.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Com relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada em sede recursal, entendo não merecer acolhimento. Isso porque a complexidade capaz de afastar a competência do microssistema dos Juizados deve ser aferida à luz do objeto da prova, especialmente quando houver necessidade de dilação probatória que exija a produção de prova técnica ou pericial de elevada complexidade.

No caso em exame, contudo, verifico que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Assim, permanece hígida a competência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Aplicam-se, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso em apreço, verifica-se que a parte autora alega ter adquirido uma televisão em estabelecimento pertencente à ré, constatando, no entanto, no dia seguinte à compra, a existência de trinca na tela do aparelho. Apesar de devidamente comunicada, a ré quedou-se inerte, deixando de proceder à substituição do produto, ao reparo do vício ou ao ressarcimento dos valores pagos.

Nesse contexto, incumbe à requerida comprovar que o produto foi entregue em perfeitas condições de uso. A simples apresentação de recibo assinado pelo consumidor, quanto a integridade do bem, não basta para afastar tal responsabilidade.

Isso porque a assinatura atesta apenas o recebimento adequado do bem, não sendo possível, no ato da entrega, verificar plenamente seu funcionamento e adequação, o que só pode ser constatado após a instalação e uso do aparelho.

Nos termos do artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

A loja, como fornecedora do produto, integra a cadeia de consumo e, portanto, é diretamente responsável por qualquer defeito ou vício do bem, independentemente da participação do fabricante. Tal responsabilidade solidária visa a proteger o consumidor. Não comprovada, portanto, o cumprimento das suas obrigações (reparação, substituição ou reembolso) no prazo fixado pelo dispositivo legal, resta configurada a sua falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

Desse modo, quanto a responsabilidade pelos danos materiais causados ao consumidor, não vejo motivos para reformar a sentença.

Ademais, no que se refere aos desdobramentos de ordem extrapatrimonial, verifica-se que o consumidor, ao adquirir o aparelho televisor, nutria a legítima expectativa de usufruir do bem em pleno funcionamento. Contudo, foi submetido a verdadeiro calvário, vendo-se compelido a despender tempo e esforço na tentativa de solucionar o problema, sem qualquer êxito. A inércia e a indiferença da requerida diante da situação violaram a dignidade do consumidor, gerando frustração e angústia, circunstâncias que configuram dano moral indenizável.

Assim, diante da constatação da falha na prestação de serviços, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25).

Por conseguinte, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular o requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)